Tribunal: TJMT
Processo: 1026430-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026430-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Fraude / Quebra de ordem cronológica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0001-99 (AGRAVANTE), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (AGRAVADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA VALE REAL LTDA - CNPJ: 12.193.527/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 080.848.821-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO ANTERIOR (RAI No 1035374-43.2024) QUE AUTORIZOU A PENHORA DE CRÉDITO DECLARADO PELO EXECUTADO NO IRPF JUNTO A EMPRESA DO QUAL É SÓCIO – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO À EMPRESA – LEGITIMIDADE – LIMITAÇÃO AO CRÉDITO DECLARADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE DEMAIS BENS OU RECEITAS DA PESSOA JURÍDICA SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AUTONOMIA PATRIMONIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A determinação de depósito judicial à empresa terceira, com fundamento em penhora de crédito declarado pelo executado em sua declaração de imposto de renda, encontra respaldo no art. 855 do CPC e em decisão colegiada anterior, não configurando responsabilização por dívida alheia, mas constrição legítima sobre crédito do devedor em poder de terceiro.

A determinação de depósito deve limitar-se ao crédito especificamente declarado, sendo vedada a ampliação da ordem sobre outros bens, receitas ou relações jurídicas da empresa agravante sem a prévia e regular instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MANDASSAIA AGRO EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Ordinária de Cobrança no 1002013-54.2019.8.11.0018, determinou a intimação da agravante para que efetue o depósito judicial da quantia de R$828.739,83, referente a crédito declarado pelo executado DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS como existente junto à agravante, bem como impôs à empresa AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA a obrigação de depósito ou reserva de igual valor, em decorrência de sua relação contratual com a agravante.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que houve violação à coisa julgada e extrapolação dos limites fixados no acórdão do Agravo de Instrumento de no 1035374-43.2024, que apenas autorizou a penhora de eventual crédito existente, e não o depósito de valor certo e determinado.

Assegura a inexistência atual de crédito a ser repassado ao executado, não tendo havido qualquer documento ou prova que justificasse a imposição de depósito judicial do valor integral da dívida exequenda.

Aventa, em seguida, a impossibilidade de responsabilização solidária ou de constrição de patrimônio de terceiros sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente no que tange à empresa Agropecuária Vale Real Ltda que, embora possua contrato de arrendamento com a agravante, não é parte no processo executivo.

Aponta a afronta aos arts. 492, 505, 506 e 507 do CPC, por criação indevida de obrigação não prevista na decisão colegiada.

Sustenta a nulidade da decisão agravada por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, diante da ausência de contraditório prévio quanto à imputação de conluio.

Consigna o descumprimento do procedimento do art. 856 do CPC para penhora de crédito de terceiro, com inversão da lógica processual e supressão de garantias.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar as ordens de depósito impostas à agravante e à empresa Agropecuária Vale Real Ltda. Alternativamente, pugna pela restrição da obrigação apenas à penhora de eventual crédito documentalmente comprovado.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, no Id. 308411942.

Em contrarrazões de Id. 314800379, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
,

no Id. 309542850.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mandassaia Agro EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, no bojo de cumprimento de sentença movido por Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda. contra Douglas Martin Paes de Barros, determinou:

i) O depósito judicial, pela empresa agravante, do valor de R$828.739,83, correspondente a suposto crédito do executado junto à empresa, com base em declaração constante de sua Declaração de Imposto de Renda;

ii) A intimação da empresa Agropecuária Vale Real Ltda. para que depositasse em juízo valores devidos à empresa Mandassaia, com base em contrato de arrendamento entre as partes.

Passo à análise.

Da ordem dirigida à agravante Mandassaia Agro EIRELI.

A primeira deliberação, que determinou à empresa agravante o depósito judicial de valor atribuído a crédito do executado junto àquela sociedade empresária, reveste-se de legalidade e encontra amparo na ordem judicial proferida por esta Colenda Câmara, no Agravo de Instrumento no 1035374-43.2024.8.11.0000, que autorizou a penhora de eventual crédito do executado junto à empresa agravante, nos moldes do artigo 855 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que não se trata aqui de responsabilização da empresa por dívida alheia, mas sim da constrição de crédito pertencente ao devedor (Douglas Martin Paes de Barros) em poder de terceiro, conforme expressamente declarado pelo próprio executado em sua Declaração de Imposto de Renda, documento que goza de presunção de veracidade, não elidida por meras alegações genéricas.

Neste ponto, tem-se por regular e compatível com a decisão colegiada anterior a determinação de que a agravante, uma vez intimada, depositasse o valor correspondente em juízo, sob pena de desobediência ou medidas coercitivas (art. 139, IV, do CPC), salvo apresentação de documentos contábeis robustos que infirmassem a existência do crédito penhorado, o que não se verificou.

Logo, deve ser mantida a decisão no que toca à ordem dirigida à Mandassaia Agro EIRELI.

Todavia, a execução dessa ordem deve observar um limite jurídico intransponível qual seja, o patrimônio e as relações próprias da empresa Mandassaia Agro EIRELI não se confundem com o patrimônio pessoal do seu sócio, Douglas Martin Paes de Barros.

Assim, qualquer medida que ultrapasse a constrição do crédito especificamente declarado - e que pretenda adentrar em outros ativos, receitas, contratos ou créditos próprios da pessoa jurídica, ora agravante - exige, necessariamente, a instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com a observância do contraditório, ampla defesa e demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

Não se pode admitir, sob o pretexto de assegurar a efetividade da execução, que se amplie a constrição judicial de modo a atingir o acervo patrimonial de uma pessoa jurídica sem o devido incidente processual e sem a demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso da personalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015 . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação . 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na vigência do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de sócios da sociedade empresária devedora, depende de contraditório, com a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137.3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Assim, é legítima a ordem de depósito quanto ao crédito declarado, mas ilegal qualquer pretensão de atingir outros bens ou créditos da pessoa jurídica sem a prévia instauração do IDPJ, o que deve ser expressamente ressalvado.

Da ordem dirigida à Agropecuária Vale Real Ltda.

Quanto à determinação dirigida à empresa Agropecuária Vale Real Ltda., que foi intimada a depositar em juízo valores devidos à Mandassaia em decorrência de contrato de arrendamento, tal medida extrapola os limites da legalidade processual e atenta contra o devido processo legal.

Isso porque a empresa Agropecuária não é parte na execução, não integra o polo passivo, nem figura como responsável solidária ou corresponsável do débito. Sua relação contratual se dá com a agravante Mandassaia, e não com o executado Douglas Martin Paes de Barros, razão pela qual não há fundamento para se determinar o depósito de valores sob a rubrica de crédito exequendo.

Além disso, não há título executivo judicial nem obrigação legal que a vincule à execução e a medida implica, na prática, a responsabilização indireta de um terceiro por dívida de pessoa diversa, sem que tenha havido o necessário incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigido pelo art. 133 e seguintes do CPC.

Com efeito, o ato impugnado, portanto, ultrapassa os limites da decisão colegiada anterior - que se restringiu à penhora de crédito declarado pelo executado - e atinge relação contratual entre duas pessoas jurídicas autônomas.

Dessa forma, a medida que ordena o depósito judicial por parte da Agropecuária Vale Real Ltda. configura flagrante afronta aos princípios do devido processo legal, da legalidade e da autonomia patrimonial, sendo, portanto, nula de pleno direito.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para revogar a determinação de depósito imposta à empresa Agropecuária Vale Real Ltda..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025